Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600226-59.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDENAÇÃO
CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. INELEGIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recorrente interpôs Recurso Eleitoral contra sentença do
Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR, que
indeferiu seu registro de candidatura ao cargo de vereador, com
base na causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", da Lei
Complementar nº 64/90, devido à condenação criminal transitada
em julgado.
2. O recorrente alegou ofensa ao contraditório e à ampla
defesa, destacando, entre outros pontos, que a certidão negativa
apresentada não foi contestada e que o parecer ministerial era
favorável ao deferimento do registro.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve desrespeito
ao contraditório e ampla defesa; (ii) saber se a condenação
criminal do recorrente enseja inelegibilidade com base na Lei
Complementar nº 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O recurso foi conhecido por preencher os requisitos de
Num. 44093818 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294066500000043045425
Número do documento: 24100117294066500000043045425
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:50:58

admissibilidade.
8. A alegação de surpresa com o reconhecimento da
inelegibilidade não prospera, pois o recorrente foi devidamente
intimado a respeito da anotação de inelegibilidade em seu
cadastro eleitoral e não apresentou contestação suficiente. As
certidões criminais apresentadas não eram adequadas para fins
eleitorais, mas a causa de inelegibilidade foi verificada nos
registros da Justiça Eleitoral.
9. Quanto ao mérito, é incontroversa a existência de
condenação criminal transitada em julgado por crime de falso
testemunho, com cumprimento de pena finalizado em
12/08/2019. A inelegibilidade é clara, conforme o art. 1º, I, "e", da
LC nº 64/90, que impede o registro de candidatura até 8 anos
após o cumprimento da pena.
10. A alegação de ofensa ao princípio da irretroatividade não
procede, porque a inelegibilidade não possui natureza punitiva,
mas sim de condição negativa ao exercício da candidatura. O
TSE já firmou entendimento, seguindo a jurisprudência do STF,
de que as regras de inele

Inteiro teor:
18/10/2024
Número: 0600226-59.2024.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Pleno Exercício dos Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n.º
0600226-59.2024.6.16.0163 (DRAP n.º 0600174-63.2024.6.16.0163) que, indeferiu o Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC) de Valmir Rocha Viana, para concorrer ao cargo de Vereador(a) nas
Eleições Municipais 2024, no Município de Quedas Do Iguaçu/PR, sob o número 50123.
(Indeferimento ao registro de candidatura, pelo Partido Socialismo E Liberdade - PSOL, no
Município de Quedas do Iguaçu/PR, pois no caso em questão, o requerente ostenta condenação
criminal, com trânsito em julgado, pela prática do crime de falso testemunho, proferida na ação
penal n.º 0000222-03.2009.8.16.0140. Assim, o caso amolda-se à hipótese de inelegibilidade prevista
na Lei Complementar n.º 64/90, mais precisamente em seu art. 1º, inciso I, alínea "e", item 1). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALMIR ROCHA VIANA (RECORRENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093818
01/10/2024
17:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.627

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600226-59.2024.6.16.0163 –
Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: VALMIR ROCHA VIANA
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDENAÇÃO
CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. INELEGIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recorrente interpôs Recurso Eleitoral contra sentença do
Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR, que
indeferiu seu registro de candidatura ao cargo de vereador, com
base na causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", da Lei
Complementar nº 64/90, devido à condenação criminal transitada
em julgado.
2. O recorrente alegou ofensa ao contraditório e à ampla
defesa, destacando, entre outros pontos, que a certidão negativa
apresentada não foi contestada e que o parecer ministerial era
favorável ao deferimento do registro.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve desrespeito
ao contraditório e ampla defesa; (ii) saber se a condenação
criminal do recorrente enseja inelegibilidade com base na Lei
Complementar nº 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O recurso foi conhecido por preencher os requisitos de
Num. 44093818 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294066500000043045425
Número do documento: 24100117294066500000043045425
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:50:58

admissibilidade.
8. A alegação de surpresa com o reconhecimento da
inelegibilidade não prospera, pois o recorrente foi devidamente
intimado a respeito da anotação de inelegibilidade em seu
cadastro eleitoral e não apresentou contestação suficiente. As
certidões criminais apresentadas não eram adequadas para fins
eleitorais, mas a causa de inelegibilidade foi verificada nos
registros da Justiça Eleitoral.
9. Quanto ao mérito, é incontroversa a existência de
condenação criminal transitada em julgado por crime de falso
testemunho, com cumprimento de pena finalizado em
12/08/2019. A inelegibilidade é clara, conforme o art. 1º, I, "e", da
LC nº 64/90, que impede o registro de candidatura até 8 anos
após o cumprimento da pena.
10. A alegação de ofensa ao princípio da irretroatividade não
procede, porque a inelegibilidade não possui natureza punitiva,
mas sim de condição negativa ao exercício da candidatura. O
TSE já firmou entendimento, seguindo a jurisprudência do STF,
de que as regras de inelegibilidade previstas na LC nº 64/90, com
as alterações da LC nº 135/2010, aplicam-se a fatos anteriores à
sua vigência.
11. O recorrente ainda se encontra inelegível, pois o prazo de 8
anos após o cumprimento da pena não se encerrou.

12. Jurisprudência relevante:
o RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 23184, Rel. Min. Luiz
Fux, DJE 12/03/2018.
o TRE/PR - REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA
nº 060176887, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade, PSESS
04/10/2022.
o TRE/PR - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA nº 060302380, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade,
PSESS 04/10/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença de indeferimento do
registro de candidatura.
Tese de julgamento: "A condenação criminal transitada em
julgado por crime contra a fé pública impede o registro de
candidatura pelo prazo de 8 anos após o cumprimento da pena,
conforme previsto na LC nº 64/90, independentemente da data
do fato gerador da condenação."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea "e", item 1.
Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 23184, Rel. Min. Luiz Fux,
DJE 12/03/2018.
Num. 44093818 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294066500000043045425
Número do documento: 24100117294066500000043045425
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:50:58

TRE/PR - REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA
nº 060176887, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade, PSESS
04/10/2022.
TRE/PR - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA nº 060302380, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade,
PSESS 04/10/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VALMIR ROCHA VIANA em face da sentença
proferida pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu (ID 44066847), pela foi
indeferido o registro de candidatura do ora recorrente, pela Federação PSOL REDE
(PSOL/REDE), para o cargo de Vereador da cidade de Quedas do Iguaçu/PR, em razão da
inelegibilidade prevista art. 1º, inciso I, alínea “e”, item 1, da LC 64/90, com fundamento na
condenação criminal nos autos 0000222-03.2009.8.16.0140.

Em suas razões recursais (ID 43998221), o recorrente argui, preliminarmente, desrespeito ao
contraditório e ampla defesa. Quanto ao mérito, alega que: a) a mesma certidão negativa foi
apresentada por outros candidatos e não foi contestada nos presentes autos; b) o parecer do
Ministério Público foi pelo deferimento da candidatura; c) não se pode imputar ao Recorrente
penalidade não prevista na época dos fatos, sendo que a LC 135/2010 é posterior à data do fato
pelo qual o recorrente foi condenado, ocorrido em 15/05/2009; d) o recorrente está há mais de 30
dias em campanha.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, reformando a sentença, para deferir seu
requerimento de registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do
recurso (ID 44015843).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

Cuida-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de
Num. 44093818 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294066500000043045425
Número do documento: 24100117294066500000043045425
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:50:58

VALMIR ROCHA VIANA, para o cargo de vereador no município de Quedas do Iguaçu/PR, nas
eleições de 2024.

Pela sentença, foi indeferido o registro de candidatura do ora recorrente, em razão
da incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea e, da Lei
Complementar nº 64/90.

Preliminarmente, alega o recorrente que fora surpreendido com o reconhecimento
da inelegibilidade e que tal conclusão ocorreu em ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Em complemento, aduz que “em nenhum momento processual houve
questionamento sobre a certidão negativa Estadual de 1º grau. Não houve qualquer intimação
para sanar a irregularidade. Não houve abertura de prazo para sanar ou contestar a
irregularidade, ao contrário do que ocorreu com outros candidatos” e que “foi apenas intimado
para justificar a Certidão de 2º Grau Estadual, a qual constava positiva. Devidamente intimado no
id 123232169, a Certidão foi devidamente corrigida pelo TJPR, apresentada NEGATIVA”.

Suas alegações não prosperam.

É de se destacar, primeiramente, que ambas as Certidões Criminais Estaduais
apresentadas (de primeiro e de segundo graus) estão inadequadas, pois são certidões criminais
para fins gerais e não certidões criminais para fins eleitorais a que se refere o art. 11, § 1º, VIII,
da Lei nº 9.504/1.997.

Não obstante, não foi a inadequação das certidões o fundamento para o
indeferimento do registro, mas sim a incidência de causa de inelegibilidade, anotada na base de
dados da Justiça Eleitoral, que certamente constariam nas certidões criminais, se estas tivessem
sido emitidas para fins eleitorais.

Ainda assim, não procede a alegação de que o recorrente foi surpreendido com o
reconhecimento da inelegibilidade.

O recorrente foi expressamente intimado, no ID 44066775 acerca de anotação de
inelegibilidade em seu cadastro eleitoral, sendo que compareceu aos autos manifestando-se tão
somente quanto a outros apontamentos, sem nada tratar sobre a inelegibilidade.

Posteriormente, o Cartório Eleitoral juntou aos autos a informação do candidato,
novamente apontando a anotação de inelegibilidade no cadastro eleitoral, bem como que a
Certidão Criminal de 2º grau era positiva (ID 44066833).

Seguiu-se de nova manifestação do candidato que juntou uma Certidão Criminal
Estadual para fins gerais negativa (ID 44066835).

Ato contínuo, certificou o Cartório Eleitoral a existência de anotação criminal
transitada em julgado, com pena extinta, extraída do Sistema Infodip (ID’s 44066838, 44066839 e
44066840).

Dessa forma, diante da expressa intimação a respeito da anotação de causa de
inelegibilidade, não há se falar em decisão surpresa e tampouco em ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Conforme bem ponderado pela d. Procuradoria Regional
Eleitoral:

Assim, seria despicienda a intimação do candidato para a apresentação do
documento correto, mesmo porque, apesar de devidamente intimado acerca
da possível incidência de causa de inelegibilidade em id. 44066776, o
recorrente nada trouxe aos autos quanto ao ponto.

Quanto ao mérito, é incontroverso que o candidato possui condenação criminal,
com trânsito em julgado, pela prática do crime de falso testemunho (artigo 342, § 1º, do
Código Penal), proferida na ação penal n.º 0000222-03.2009.8.16.0140 e que a pena imposta na
referida demanda foi executada nos autos n.º 0001341-18.2017.8.16.0140, tendo sido extinta a
punibilidade pelo cumprimento em 12.08.2019.

De pronto, revela-se a impossibilidade de deferimento do registro de candidatura
Num. 44093818 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294066500000043045425
Número do documento: 24100117294066500000043045425
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:50:58

pleiteado, ante a expressa previsão contida na Lei Complementar 64/90, que estabelece:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

(...)

É inequívoco que o deferimento do registro de candidatura do recorrente encontra
óbice na norma acima transcrita.

Como bem salientado no parecer ministerial “O fato de a Promotora Eleitoral atuante
na origem ter exarado parecer favorável ao deferimento do requerimento de registro não traz
melhor sorte ao recorrente, já que, evidentemente, o parecer ofertado pelo Parquet na condição
de fiscal da lei não vincula o julgador”.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, é irrelevante que o fato que ensejou a
condenação criminal tenha ocorrido antes da vigência da LC nº 135/2010.

Considerando que a inelegibilidade não é uma sanção, a consideração de
condenação pretérita não configura ofensa aos princípios da anterioridade e da irretroatividade
invocados pelo recorrente.

O Tribunal Superior Eleitoral seguindo jurisprudência do Supremo Tribunal, firmou
entendimento assentando que “O Plenário da Suprema Corte, no julgamento das ADCs 29 e 30:
(i) assentou categoricamente que a inelegibilidade ostenta natureza jurídica de requisito negativo
de adequação do indivíduo ao regime jurídico do processo eleitoral; (ii) rechaçou veementemente
o caráter sancionatório ou punitivo das hipóteses de inelegibilidade veiculadas na Lei
Complementar nº 64/90; e (iii) afirmou que as regras introduzidas e alteradas pela LC nº
135/2010 aplicam-se às situações anteriores à sua edição e não ofendem a coisa julgada
ou a segurança jurídica” (Recurso Especial Eleitoral nº 23184, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz
Fux, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 49, Data 12/03/2018, Página 109-111)

É certo, por outro lado, o prazo da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC
64/90, é computado desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, o que no caso dos autos ainda não se encerrou, já que teve a pena
extinta em 12/08/2019, de sorte que a inelegibilidade ainda está em curso.

Com efeito, em conformidade com a Súmula 61 do TSE: “O prazo concernente à
hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90 projeta-se por oito anos após o
cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa”.

Nesse sentido, são os precedentes desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA
PENA. INELEGIBILIDADE LC 64/1990, ART. 1º, I, "E". CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE
PREVISTA NO ART. 1º, I, ALÍNEA "E", 1, DA LC Nº 64/90. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

Num. 44093818 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294066500000043045425
Número do documento: 24100117294066500000043045425
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:50:58

1. O art. 27, inciso III, §3º prevê que quando as certidões criminais forem
positivas, o RRC também deverá ser instruído com as respectivas certidões
de objeto e pé atualizadas de cada um dos processos indicados, bem como
das certidões de execuções criminais, quando for o caso.

2. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
"e" da LC 64/1990 projeta-se desde a condenação até o decurso de 8 (oito)
anos, após o cumprimento da pena.

3. Agravo desprovido.

(TRE/PR - REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA
nº060176887, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 04/10/2022).

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. CARGO DE
VICE-GOVERNADOR. IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL.
EXTINÇÃO DA PENA. INELEGIBILIDADE. LC 64/1990, ART. 1º, I, "E".
CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E RECEPTAÇÃO. INCIDÊNCIA
DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, ALÍNEA "E", 2, DA LC Nº
64/90. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. REGISTRO INDEFERIDO.

1. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
"e" da LC 64/1990 projeta-se por 8 (oito) anos após o cumprimento da pena

2. A condenação transitada em julgado por crime de formação de quadrilha
e receptação atrai a inelegibilidade do art. 1º, I, alínea "e", 2 da LC nº 64/90.

3. Início do prazo de inelegibilidade a partir da data da extinção da pena.

4. Presente a causa de inelegibilidade em desfavor do (a) candidato (a),
deve ser julgada procedente a impugnação, de modo a indeferir o pedido de
registro de candidatura.

5. Impugnação procedente.

6. Registro Indeferido.

(TRE/PR - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA
nº060302380, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 04/10/2022).

Por todas as razões expostas, sendo certa a inelegibilidade, é de se manter a
sentença que indeferiu o registro de candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença de indeferimento do registro.

Num. 44093818 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294066500000043045425
Número do documento: 24100117294066500000043045425
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:50:58

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600226-
59.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: VALMIR ROCHA VIANA - Advogado do(a) RECORRENTE:
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA
ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093818 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294066500000043045425
Número do documento: 24100117294066500000043045425
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:50:58